Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-84.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO, INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 61, II, “F”, DO CP. ART. 147, § 1o, DO CP. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu parcialmente a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de ameaça (duas vezes) e violação de domicílio qualificada, à pena unificada de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de ameaça e invasão de domicílio qualificada; b) analisar se há possibilidade de desclassificação para o crime de invasão de domicílio simples; c) apreciar a viabilidade de exclusão da agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, diante de alegado bis in idem com o tipo penal previsto no art. 147, § 1o, do CP; d) verificar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas, proferidas em duas oportunidades diversas.
4. Mantém-se a condenação quanto ao crime de invasão de domicílio, em sua forma qualificada pela violência (art. 150, § 1o, do CP), quando se comprovou que o réu entrou na residência da vítima sem a sua autorização, utilizando-se de força física para empurrar uma grade e a porta, e entrar no local.
5. A aplicação concomitante da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP (crime prevalecendo-se de relações domésticas), com a causa de aumento prevista no art. 147, § 1o, do CP, nos casos em que a ameaça é praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica, configura bis in idem, pois ambas têm como fundamento a prática de crime em razão da condição do sexo feminino.
6. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, a teoria objetivo-subjetiva ou mista exige o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior seja um desdobramento da anterior.
7. No caso concreto, diante do contexto fático em que foram praticados os crimes de ameaça, não há de se falar em reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas, diante da ausência de elementos aptos a demonstrar que o segundo crime de ameaça foi um desdobramento da ação anterior.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a pena no mesmo patamar.